Tribunal: TJDFT
Processo: 0728384-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ATOS INFRACIONAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciada nas circunstâncias da prisão em flagrante do paciente, preso quando vendida drogas em plena via pública.
4. A existência de registros por atos infracionais análogos aos crimes de tráficos de drogas e ações penais, ainda em curso, pelo mesmo delito, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, pois indica propensão do paciente para reiteração criminosa.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.